Tribunal: TJBA
Processo: 0519696-83.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0519696-83.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JORGE ANTONIO RIBEIRO GONCALVES e outros Advogado(s): LEONARDO SANTANA MACIEL, PAULO EDUARDO PRADO APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros Advogado(s):KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI, PAULO EDUARDO PRADO, LEONARDO SANTANA MACIEL ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DO DÉBITO. REDUÇÃO PROPORCIONAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS DAS PARCELAS VINCENDAS. ART. 52, § 2º, DO CDC. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO IDÔNEA PELO BANCO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DO CÁLCULO AUTORAL POR UTILIZAÇÃO DE TAXA DIVERGENTE DA CONTRATADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. e recurso adesivo interposto pelo consumidor contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento imobiliário, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer o direito do Autor à redução proporcional dos juros remuneratórios incidentes sobre 220 parcelas vincendas quitadas antecipadamente em 04/02/2019, condenando o banco à restituição simples da diferença paga a maior, a ser apurada em liquidação de sentença com observância da taxa contratual de 8,83% ao ano, e rejeitando os pedidos de danos morais e de acolhimento do valor líquido indicado na inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou ter concedido o abatimento proporcional dos juros remuneratórios sobre as parcelas vincendas na liquidação antecipada do contrato, nos termos do art. 52, § 2º, do CDC; (ii) estabelecer se o cálculo apresentado pelo autor, com utilização de taxa de juros diversa da pactuada, pode ser adotado como parâmetro para a restituição; e (iii) determinar se a cobrança indevida decorrente da metodologia de cálculo da quitação antecipada configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A liquidação antecipada do débito constitui direito potestativo do consumidor e impõe ao fornecedor o dever de reduzir proporcionalmente os juros remuneratórios e demais acréscimos incidentes sobre as parcelas vincendas. 4. A planilha apresentada pelo banco limita-se a indicar o saldo devedor pro rata e os encargos moratórios sobre parcelas vencidas, sem demonstrar de forma analítica e transparente a exclusão dos juros futuros embutidos nas prestações antecipadas (ID 104820004). 5. A inadimplência do consumidor autoriza a incidência de encargos moratórios sobre parcelas vencidas, mas não afasta a obrigação legal de conceder o desconto proporcional dos juros remuneratórios relativos ao período não usufruído do financiamento. 6. A ausência de memória de cálculo idônea impede o banco de comprovar o cumprimento do art. 52, § 2º, do CDC, legitimando a condenação à restituição da diferença entre o valor pago e o efetivamente devido. 7. O cálculo apresentado pelo autor é tecnicamente inconsistente, pois utiliza taxa de juros de 15,4% ao ano, superior à taxa contratual de 8,83% ao ano, o que reduz artificialmente o valor presente da dívida e majoraria indevidamente o montante a restituir (ID 104819867) . 8. A apuração do valor devido após o deságio em liquidação de sentença assegura a observância estrita da taxa remuneratória contratada e evita enriquecimento sem causa de qualquer das partes. 9. A divergência quanto à metodologia de cálculo para quitação antecipada configura mero inadimplemento contratual, sem demonstração de situação vexatória, negativação indevida ou efetiva violação aos direitos da personalidade. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Apelação Adesiva conhecida e desprovida. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 52, § 2º. CPC, arts. 85, § 11, 86, 98, § 3º, 99, § 4º, 292, II, 487, I, e 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297. STJ, AgInt no AREsp 2.009.274/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13.06.2022, DJe 17.06.2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos dos recursos de Apelação Cível e Recurso Adesivo nº 0519696-83.2019.8.05.0001, em que é Apelante/Apelado BANCO BRADESCO S. A. e Apelado/Apelante adesivo JORGE ANTONIO RIBEIRO GONÇALVES. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S. A. e CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Adesivo interposto por JORGE ANTONIO RIBEIRO GONÇALVES, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-239